Tribunal: TJMT
Processo: 1017600-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017600-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVANTE), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA - CPF: 933.042.699-91 (AGRAVANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (AGRAVADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação de crédito em recuperação judicial. Honorários advocatícios sucumbenciais. Litigiosidade reconhecida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação de crédito em recuperação judicial, determinando a inclusão de crédito na classe de credores trabalhistas e condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em impugnação de crédito, considerando a existência de resistência da devedora à habilitação do crédito trabalhista.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei n. 11.101/2005, são devidos honorários advocatícios em incidentes de impugnação de crédito quando há litigiosidade, configurada pela resistência à habilitação do crédito.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a condenação aos honorários de sucumbência em casos de impugnação de crédito que conferem litigiosidade ao processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de Julgamento
: “É devida a condenação em honorários advocatícios em incidentes de impugnação de crédito em recuperação judicial, quando configurada a resistência e a litigiosidade no processo”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 5º, caput e inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª TURMA, j. 03/10/2017;

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERNESTO CANOSSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da “Impugnação de Crédito” (Proc nº 1017655-08.2021.8.11.0015), proposta incidentalmente ao pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. nº 1010190-45.2021.8.11.0015), formulado pelos agravantes em face do

seus credores, entre eles o habilitante MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO, julgou procedente a pretensão inicial, para determinar “
retificação do quadro geral de credores da recuperação judicial .º 1010190-45.2021.8.11.0015, de modo a incluir o crédito de R$ 91.672,29 (noventa e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), na classe de credores trabalhistas
” e, condenou o autor/agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 222987651)..

O agravante alega que, ao condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, a decisão agravada cometeu um equívoco, já que
“o incidente processual em comento somente foi distribuído em razão do julgamento equivocado realizado pelo Auxiliar do Juízo, que, como dito, aplicou parâmetro equivocado para fins de conversão da obrigação de entrega de coisa em pecúnia, conquanto tenha utilizado a data da distribuição do pedido de Recuperação Judicial como referência”,
e, enfatiza a tese de que
“há de ser sopesado a ausência de litigiosidade na demanda de origem, de modo que, não há o que se falar em arbitramento de honorários
”.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja afastada a condenação aos honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 222983698).

A decisão vinculada ao Id. nº 223278677 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 227276654).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 229277182).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”
, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida”
(cf. clássica lição de CARNELUTTI), ou, em outras palavras, “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 4ª Turma– EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. (...) 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

O mérito do recurso restringe-se à questão relativa à possibilidade de condenação dos recuperandos em autos de incidente de habilitação/impugnação ao crédito, quando estes resistiram à pretensão, o que ocorreu em relação à totalidade do crédito que o impugnante/agravado pretendia habilitar, já que a parte agravante apresentou contestação pugnando pela “
total improcedência da impugnação de crédito em epígrafe
”, requerendo que não fosse incluída a monta de R$ 91.672,29 (noventa e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), na classe de credores trabalhistas, sucumbindo a Agravante em todos os pedidos.

Essa questão já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça em inúmeras outras ocasiões, em que restou consignado que “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 23/07/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – (...) – CONDENAÇÃO DOS RECUPERANDOS AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente comprovação inequívoca de pagamento capaz de amortizar o crédito incluído no feito recuperacional, deve ser mantida a decisão de acolhimento da impugnação, majorando o crédito em conformidade com os cálculos apresentados pela empresa credora. 2. ‘É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). 3. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes’ (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1004452-92.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 11/06/2019,Publicado no DJE 24/06/2019). EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 4ª Turma– EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – (...) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes: STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

Portanto, sendo incontroversa a resistência do impugnado/agravante, assim como a sua sucumbência, correta é a conclusão da decisão pelo arbitramento da verba honorária.

Isto posto,
nego provimento
ao agravo.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024